Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-39.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 932, do CPC, intimem-se as apelantes DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre a existência de interesse de agir no pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 19790345 – pág. 1), uma vez que a sentença prolatada não se encontra entre as exceções previstas no §1o do art. 1.012 do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-